Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028496-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHESSICA EIDT SOTORIVA - CPF: 092.517.329-06 (ADVOGADO), FABIANO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 930.399.131-15 (PACIENTE), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JHESSICA EIDT SOTORIVA - CPF: 092.517.329-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR BARBOSA ALVES - CPF: 032.733.431-25 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente em decorrência da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (
arts
. 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do CP), com pedido de revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, bem como de necessidade de tratamento médico em ambiente externo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na reiteração delitiva satisfaz os requisitos do art. 312 do CPP;
e

(
ii
) verificar se a condição médica do paciente, consistente em fratura no braço, justifica a revogação da custódia cautelar, diante da alegada i
nvia
bilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e a reincidência específica do paciente na prática de violência doméstica.

4. A reiteração delitiva, demonstrada por condenação anterior transitada em julgado por fato da mesma natureza, legitima a custódia como meio de prevenir a prática de novos delitos e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

5. A
presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão
, máxime di
ante
d
o histórico de violência e o risco de reiteração, conforme jurisprudência consolidada no TJMT (Enunciado n. 6).

6. A alegação de necessidade de tratamento médico
como impeditiva da permanência no cárcere
restou rechaçada

pel
a informação prestada pela unidade prisional sobre o atendimento médico adequado e acompanhamento regular do paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: "1. A gravidade concreta do delito aliado à reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
. A suficiência das medidas cautelares diversas deve ser afastada diante de histórico de violência e risco de reiteração. 3.
A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional
."

____________________________
_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP,
arts
. 129, § 13º, e 147, § 1º; CPP,
arts
. 312, 313, I, II e III, e 319; L. 11.340/2006,
arts
. 7º e 22.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT,
HC 1023405-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025, e
Enunciado n. 6
aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, 12.04.2017; FONAVID, Enunciado n. 29.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pel
a
advogad
a

Jhessica

Eidt

Sotoriva
,

em
favor
de
Fabiano Vieira
d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª
Vara
da Comarca de
Canarana
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
13
de julho
deste ano
,

tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001574-97.2025.8.11.0029
, em decorrência da suposta prática dos crimes de
lesão corporal

no
contexto de violência doméstica

(art. 129, § 13º, do Código Penal) e

ameaça
(art. 147
, §1º,
do Código Penal)
, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1001656-31.2025.8.11.0029
.

Sustenta,
a
impetrante,
que a reincidência não é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável
a
demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta que
a própria vítima declarou não sentir temor em relação ao paciente e tampouco manifestou interesse em seu afastamento, circunstância que
enfraqueceria o fundamento da segregação cautelar baseado na preservação da integridade física da ofendida.

Destaca que
a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente e adequada para resguardar os fins do processo, em observância ao princípio da proporcionalidade, afastando a necessidade da manutenção de medida extrema.

Afirma
que o paciente
se encontra
com fratura no braço e necessita de intervenção cirúrgica, razão pela qual não se mostraria razoável a continuidade da custódia, diante da possibilidade de realização do tratamento médico em meio externo.

Com base
nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente
,
com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
310082350
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
310241896
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os pedidos não merecem acolhimento.

Da análise dos autos n. 1001574-97.2025.8.11.0029
(ID
200701923
)
, constata-se que
n
o dia 13
de julho deste ano
, por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica na residência do casal situada na Rua Fortaleza, em Canarana/MT.

A vítima,
Luzimar Barbosa Alves
, relatou que foi agredida pelo companheiro,
Fabiano Vieira dos Santos
, com socos, chutes, puxões de cabelo e golpes de faca de mesa, que lhe causaram cortes superficiais nas pernas, além de hematomas no braço, no nariz e dores no abdômen.

Segundo apurado, a discussão teve início após ambos ingerirem bebida alcoólica durante o dia, enquanto trabalhavam na construção de uma casa. O desentendimento surgiu porque a vítima pretendia doar uma das residências de sua propriedade para a filha, decisão com a qual o suspeito não concordava.

Durante as agressões, o suspeito ainda tomou o celular da vítima para impedir que ela chamasse a polícia. Ao chegar, a guarnição encontrou a vítima lesionada e, após buscas, localizou o suspeito escondido em cima de uma árvore na casa vizinha. Ele foi preso em flagrante, algemado diante do risco de fuga, e apresentava escoriações decorrentes da briga e da tentativa de evasão.

Na ocasião, foi apreendida a faca utilizada
(Termo de apreensão – ID
200701926
)
e as partes foram encaminhadas à delegacia para as devidas providências
.

Em decorrência dos fatos, o paciente foi autuado em flagrante pela prática dos crimes
previstos nos
arts
. 129, §
13
e
147
, §1º,
do Código Penal
,

com as cominações da Lei nº 11.340/06
.

A defesa alega a
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como
,
no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

V
ê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem pública
,

tendo em vista a
gravidade concreta dos fatos
e, sobretudo, a reincidência específica do paciente na prática delitiva, circunstância que revela risco real de reiteração criminosa e reforça a indispensabilidade da medida para proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, ao consultar o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (
autos n.
1001574-97.2025.8.11.0029 – ID 200801185
), verifica-se
que a decisão
desafiad
a foi pro
latad
a com destaque expresso ao
periculum
libertatis
, ressaltando os elementos que justificam a custódia processual
:

[...]
O custodiado é reincidente e o crime foi praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo, portanto, admissível à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 313, incisos I, II e III, CPP.

O
fummus

commissi
delicti
, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, os quais evidenciam que o custodiado, em tese, praticou as infrações penais em investigação.

O
periculum
libertatis
consiste na necessidade de assegurar a ordem pública, evitando a prática de novas infrações penais, e resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida.

Em princípio, verifico que o custodiado é
reincidente
, eis que possui condenação transitada em julgado em 09.01.2022 decorrente da ação penal n.º
1001387-31.2021.8.11.0029
, em razão da prática do crime de lesão corporal praticada mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja GUIA DEFINITIVA DE EXECUÇÃO PENA
está
sendo processada no executivo de pena n.º
2000008-67.2023.8.11.0029
.

Assim sendo,
a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública a fim de evitar a prática de novas infrações penais.

Nesse sentido, o TJMT firmou entendimento no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Enunciado n.º 06.Incidente de
Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizad
o no DJE nº 9998
de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, a prisão preventiva se mostra imprescindível para garantir a ordem pública, sendo
insuficiente medidas cautelares diversas da prisão
.

[...]

Por outro lado,
o comportamento do custodiado evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública, resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima e garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, de modo que
a
medida que se impõe ao caso é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
[...].
Destaquei.

A propósito, observa-se que o juízo de primeira instância, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, em decisão prolatada no dia 29 de julho do corrente ano (autos n. 1001656-31.2025.8.11.0029 – ID 202587972), indeferiu a pretensão defensiva sob o fundamento de que permanecem hígidos e plenamente atuais os motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar
,
pela r
eincidência e a possibilidade de reiteração delitiva
. Destacou, ainda, que não sobreveio qualquer fato novo ou circunstância superveniente capaz de afastar o quadro fático-jurídico anteriormente delineado, razão pela qual subsiste, em toda a sua inteireza, a necessidade da segregação processual como meio idôneo para assegurar a ordem pública e resguardar a vítima de novas investidas.

Diante desse cenário, a periculosidade do paciente, evidenciada por sua reiteração delitiva e pelo
modus operandi
empregado, apresenta-se como fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, revelando-se inadequadas e insuficientes
as
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, dispõe o
Enunciado n. 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015:

Enunciado
6
.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.

É importante assinalar que desde a Lei n. 14.994, de 09 de outubro de
2024, a pena do crime de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher sofreu sensível recrudescimento. Antes
, a pena máxima cominada, que era de apenas 0
4
anos de
reclusão
,
passou por uma reformulação para dar lugar à atual pena máxima de 05 anos de reclusão, atraindo
, por consequência,
a conformação do requisito de admissibilidade
da homogeneidade/proporcionalidade, re
tratado no art. 313, I, do CPP [pena máxima superior
a quatro anos].

Consequentemente, se antes da vigência da Lei n. 14.994/2024 era necessário utilizar a reincidência como fundamento de admissibilidade da prisão preventiva se não
houvesse o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriores
, hodiernamente essa condição
processual
foi deslocada
como pressuposto material da prisão preventiva,
nos termos

d
o art. 312 do CPP
, já que a admissibilidade da segregação cautelar passa a se calcar no inciso I do art. 313 do mesmo
Codex
, em atendimento aos postulados da homogeneidade, adequação e
proporcionalidade da medida.

Assim, é possível identificar desde logo que a
s
jurisprudência
s
mencionada
s
na impetração
, todas, em absoluto, anteriores à vigência da Lei n. 14.994/2024,
não se aplica
m
mais aos atuais crimes de lesão corporal perpetrados na acepção do art. 129, § 13, do CP
, porque
, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a reincid
ência deixou de ser condição formal de admissibilidade da prisão preventiva para ter lugar na análise do art. 312 do CPP, sendo apreciada na qualidade de ofensa à ordem pública ante a possi
bilidade de reiteração delitiva, máxime em casos tais em que se está diante de reincidência específica.

Por conseguinte
, à luz das circunstâncias que permeiam o delito supostamente praticado pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva,
excogita-se da possibilidade de substituição por medidas mais gravosas, na estrita interpretação do art. 282, § 6º, do CPP, leia-se, onde se evidenciam os pressupostos da prisão preventiva, não há lugar para a substituição do art. 319 do
CPP
.

Ressalte-se, ademais, que a decretação da prisão preventiva também se justifica pela necessidade de garantir a integridade física e/ou psicológica da vítima, em conformidade com o Enunciado n. 29

do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível
a
prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.”

Por outro viés
,
a impetrante afirma que o paciente estaria acometido por grave problema de saúde, consistente em fratura no braço, circunstância que exigiria intervenção cirúrgica, de modo a tornar desarrazoada a manutenção da custódia, diante da necessidade de realização do tratamento em ambiente externo.

Todavia, ao examinar os autos n. 1001656-31.2025.8.11.0029, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, em decisão proferida em
8
de agosto de 2025 (ID 203734969), rejeitou novamente o pedido de revogação da prisão preventiva, determinando, por cautela, a expedição de ofício à Direção da Penitenciária de Água Boa/MT.

O objetivo foi averiguar a existência da fratura alegada, as providências médicas já adotadas pela unidade prisional e, ainda, se tal condição impossibilitaria a permanência do custodiado no estabelecimento, bem como a possibilidade de tratamento no próprio local, com fornecimento da medicação necessária.

Em resposta,
a Direção da Penitenciária esclareceu que o paciente já havia sido atendido, submetido a exame radiológico, medicado e estava
sob acompanhamento
periódico do profissional de saúde da unidade
(autos n. 1001656-31.2025.8.11.0029 – ID 204048804). Ressaltou, ademais, que o quadro clínico não compromete a permanência do paciente no cárcere
,
visto ser plenamente
possível dar o devido atendimento à condição médica do paciente na própria unidade prisional
em que se encontra custodiado
,
esvaindo
qualquer
beneplácito
processual que assegure a restituição de seu
ius

ambulandi
, nos termos da fundamentação retro expendida
.

No mesmo sentido, recentemente, tive a oportunidade de decidir
, em caso análogo
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. A defesa postula a concessão de prisão domiciliar, em razão de enfermidades graves, e autorização para o exercício de trabalho externo em unidade militar, alegando risco à integridade física do paciente no sistema prisional comum.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o paciente faz jus à substituição do regime fechado por prisão domiciliar, ante seu quadro de saúde; e (
ii
) há ilegalidade na omissão judicial quanto à autorização para trabalho externo em batalhão da Polícia Militar.

III. Razões de Decidir

3. A decisão judicial de indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente fundamentada, com base em laudos médicos que indicam a viabilidade do tratamento no interior da unidade prisional.

4. A alegação de omissão quanto ao trabalho externo foi objeto de providências administrativas pela autoridade coatora, com solicitação de transferência do apenado para unidade prisional militar, sem demonstração de ilegalidade.

5. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, sendo inadmissível quando não evidenciada flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem de habeas corpus não conhecida por inadequação da via eleita, ausente flagrante ilegalidade.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional
.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP,
arts
. 117, II e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2017; STJ,
AgRg
no HC 779.155/SP, j. 14.02.2023; TJMT, N.U 1031192-14.2024.8.11.0000, j. 16.12.2024.

(TJMT, HC 1023405-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025.)

Assim, impõe-se reconhecer que não restou comprovado, na estreita via do habeas corpus, por meio de documentos ou laudos médicos, que a assistência de saúde disponibilizada ao paciente no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado seja ineficaz ou inadequada à continuidade de seu tratamento, razão pela qual não se vislumbra, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fabiano Vieira dos Santos
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025